Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e multa, proferido em tomada de contas especial acerca de indícios de irregularidades nas obras de construção do Viaduto Márcio Rocha Martins na BR-048/MG e suas rodovias variantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para: 9.2. negar provimento aos recursos interpostos pelos srs. Normando Lima de Oliveira Filho e Luis Munhoz Prosel Júnior; 9.3. dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Alexandre de Oliveira, de forma a julgar suas contas regulares com ressalva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e excluir a referência a seu nome dos subitens 9.2, 9.2.2. e 9.3.2. do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário ; 9.4. dar provimento parcial aos recursos interpostos por Empresa Construtora Brasil S.A. (ECB) e Enecon S.A. - Engenheiros e Economistas Consultores, de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.3.2 e 9.3.3. do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário : "9.3.2. à Empresa Construtora Brasil S.A., multa individual no valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais); 9.3.3. à empresa Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores, multa individual no valor de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais);" 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao DNIT e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.